Tribunal: TJDFT
Processo: 0016328-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL E DUVIDOSO. IN DUBIO PRO REO. DIVERGÊNCIAS QUANTO À DATA OU PERÍODO DOS SUPOSTOS DELITOS. ELEMENTAR OBJETIVA DOS CRIMES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora haja presença de veementes indícios a respeito da versão da ofendida, a existência de inconsistências em suas declarações e de sua genitora quanto à data ou, pelo menos, ao interregno em que supostamente ocorreram os delitos, acarreta a incidência da máxima do princípio do in dubio pro reo, especialmente por se referirem à elementar objetiva dos tipos penais em face dos quais o acusado foi inicialmente denunciado.
2. Não havendo a precisão exigida dos fatos no caso concreto, sobressai o fundamento para a absolvição decorrente da aplicação do princípio "in dubio pro reo".
3. Recurso conhecido e desprovido.